Tribunal: TJSP
Processo: 2201759-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Réu contra a r. decisão que declarou válida a sua citação nos autos originários, assim como a sua revelia, já que deixou de apresentar contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de conhecimento de recurso relacionado a validade de citação e

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Réu contra a r. decisão que declarou válida a sua citação nos autos originários, assim como a sua revelia, já que deixou de apresentar contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de conhecimento de recurso relacionado a validade de citação e revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão agravada cuja abrangência não é contemplada pelas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a tese de mitigação à taxatividade, consolidada nos Recursos Repetitivos no 1696.396/MT e no 1.704.520/MT (Tema no 988), do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação e risco de prejuízo ou urgência na prestação jurisdicional. 5. Matéria que poderá ser reapreciada em eventual apelo, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 6. Ausência de pressuposto de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de Julgamento: "A decisão agravada não é contemplada pelas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável ao caso a tese de mitigação da taxatividade estabelecida no Tema no 988 do C. STJ".